Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS CONTRATUAIS PREVIAMENTE AJUSTADOS. EXCESSO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória.

2. É dever das partes cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, sendo para os locatários, dentre outros, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, observado o uso convencionado ou presumido, restituindo o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (artigo 23, I, II e III, da Lei n.o 8.245/91)

3. O acordo firmado quanto ao pagamento de energia elétrica, afasta a possibilidade de excesso à execução, pois o valor integra o título executado.

4. Recurso conhecido e provido.